Tribunal: TJMT
Processo: 1026410-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026410-03.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defensoria Pública]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (IMPETRANTE), CID DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 666.699.441-87 (IMPETRANTE), DANIELLE PEREIRA VILAS BOAS BIANCARDINI - CPF: 384.047.101-04 (IMPETRANTE), FABIO CESAR GUIMARAES NETO - CPF: 171.815.771-15 (IMPETRANTE), HERCULES DA SILVA GAHYVA - CPF: 550.932.216-00 (IMPETRANTE), LISEANE PERES DE OLIVEIRA TOLEDO - CPF: 018.954.459-73 (IMPETRANTE), MARIUSA MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 275.026.781-15 (IMPETRANTE), MARCOS RONDON SILVA - CPF: 459.331.031-87 (IMPETRANTE), REGIANE XAVIER DIAS RIBEIRO - CPF: 593.384.901-49 (IMPETRANTE), DJALMA SABO MENDES JUNIOR - CPF: 852.476.856-87 (IMPETRANTE), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA —
Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
— FIXAÇÃO DE
critério de escala e regime de plantão
—
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003
— NÃO OBSERVÂNCIA — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DE SEGUNDA INSTÂNCIA — CONSTATAÇÃO.

Manifesta a ilegalidade da Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que acabou por delegar, em desconformidade com a lei, aos Defensores Públicos de Classe Especial e Inferior às atribuições dos Defensores Públicos de Segunda Instância para atuação, em regime de plantão, nos tribunais. Também, porque autorizou que os Defensores Públicos de Primeira Instância exerçam, fora das hipóteses previstas em lei, as funções exclusivas dos Defensores Públicos de Segunda Instância.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Augusto Celso Reis Nogueira
,
Cid de Campos Borges Filho
,
Danielle Pereira Vilas Bôas Biancardini
,
Djalma Sabo Mendes
,
Fábio César Guimarães Neto
,
Hércules da Silva Gahyva
,
Liseane Peres de Oliveira
,
Mariusa Magalhães de Oliveira
,
Marcos Rondon Silva
e
Regiane Xavier Dias Ribeiro
contra ato do
Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Asseguram que manifesta a ilegalidade da Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que revogou a Resolução no 45, de 15 de julho de 2011, visto que “
extinguiu o plantão com atuação exclusiva perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores dos Defensores Públicos de Segunda Instância, de forma que, durante esses plantões, os Defensores Públicos de classes inferiores, responsáveis pelos atendimentos dos polos receberam atribuição fora da regra da legalidade para oficiar, em casos urgentes, perante os tribunais
”. Também, “
os legisladores positivos do Conselho Superior da Defensoria Pública, registraram que aos membros ocupantes de cargos de Defensores Públicos de Segunda Instância, seria facultado aderir às escalas de plantão de Cuiabá e Várzea Grande, nas suas respectivas áreas de atuação
”.

Asseveram que “
os Defensores de Segunda Instância possuem direito líquido e certo de desempenhar os cargos públicos onde se encontram na inteireza de suas atribuições legais, bem como não podem os Defensores Públicos de Inferior Entrância se imiscuir nas suas atribuições por força da modificação ocorrida na Resolução 131/2020/CSDP, pois isso significa uma atuação contra legem
”.

Requerem o deferimento da segurança para que seja declarada a nulidade de parte da Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em especial os artigos 1o ao 15.

Deferido o pedido de emenda da inicial (Id. 71377956).

Indeferida a liminar (Id. 72846972).

Informações do Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 72426494).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 75417499).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 76983975), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – OAB/MT No 23572.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. AMARILDO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico
o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Os impetrantes,
ocupantes de cargos efetivos de Defensores Públicos

de Segunda Instância do Estado de Mato Grosso,
afirmam que é ilegal o ato do
Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso
, materializado na Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020:

[...] Art. 1o. Nas Defensorias Públicas de Primeira e Segunda Instâncias funcionarão, nos sábados, domingos, feriados e dias úteis, antes e depois do expediente forense, os Serviços de Plantão para prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes nos casos considerados urgentes deles participando todos os Defensores Públicos de Primeira Instância, facultada a participação dos Defensores Públicos de Segunda Instância. (alterado conforme deliberação do Conselho Superior perante 13a Reunião Ordinária do ano 2020, realizada via ambiente virtual na data de 07/08/2020, em razão da decisão exarada ao Procedimento no. 180620/2020 que versa sobre Pedido de Alteração da Resolução no. 45/2011/CSDP que disciplina a atuação em plantões institucionais, decisão publicada no Diário Oficial no. 27.816 de 17/08/2020).

Art. 2° O Serviço de Plantão da Defensoria Pública destina-se exclusivamente ao atendimento e providências de:

I - Pedidos de ‘habeas corpus’ e mandados de segurança;

II - Recebimento de comunicações de prisão em flagrante e confecção dos pedidos de concessão de liberdade provisória;

IV - Confecção dos pedidos de revogação de decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;

V - Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;

VI - Medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

VII - Medida urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.

Art. 3o O plantão terá início às 18 horas da sexta-feira e se encerrará às 18 horas da sexta-feira da semana seguinte, suspendendo-se durante o horário de expediente dos Núcleos da Defensoria Pública.

Parágrafo único. Havendo consenso entre os Defensores Públicos dos Núcleos de plantão, poderá ser definido dia da semana diverso para o início e encerramento, o que deverá ser devidamente homologado pelo Defensor Público-Geral.

Art. 4o Havendo mais de um Defensor Público no Núcleo, compete ao seu Coordenador a elaboração da escala de plantão.

Parágrafo único. A escala, caso não haja consenso entre os Defensores Públicos do Núcleo, será fixada através de sorteio, elaborando-se ata sobre a matéria, que deverá ser remetida à Defensoria-Geral para homologação.

Art. 5o Nos Núcleos da Defensoria Pública onde houver apenas um membro, o Serviço de Plantão será exercido pelo Defensor Público respectivo.

Art. 6o É permitida a permuta entre os plantonistas, devendo comunicar o fato ao Defensor Público-Geral e à Corregedoria-Geral.

Art. 7o Em casos de impedimento ou suspeição, o Defensor Público plantonista será substituído pelo seguinte relacionado na escala, e este pelo próximo, e assim sucessivamente, cumprindo ao impedido realizar a comunicação ao substituto em tempo hábil.

Art. 8o Em casos de coincidência de período de férias com a escala de plantão, o Defensor Público ficará responsável para providenciar substituto para o plantão.

§1° O Defensor Público a ser substituído deverá cientificar e colher a anuência do Defensor Público que assumirá o Plantão, informando, via ofício, o Defensor Público Coordenador responsável pela elaboração da Escala.

§2° Igual procedimento, sempre que possível, será adotado nos casos de licença médica, casos fortuitos ou força maior.

Art. 9o O Defensor Público plantonista que não puder providenciar substituto para o plantão, comunicará imediatamente o fato ao Coordenador do Núcleo responsável pela confecção da escala e à Corregedoria-Geral.

§1° O Coordenador do Núcleo a quem competir a elaboração da escala de plantão deverá proceder diligências de consulta aos demais Defensores Públicos para a devida substituição.

§2° Efetuada a consulta e não havendo Defensor Público disponível para a substituição, esta recairá sobre o Defensor Público que estiver em último lugar na escala.

Art. 10. As faltas ao plantão deverão ser comunicadas pelos Coordenadores dos Núcleos à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, que adotará as providências cabíveis para apurar a responsabilidade funcional.

Art. 11. As escalas de plantão deverão ser elaboradas com pelo menos dez dias de antecedência do último dia de cada escala vigente e remetidas para a Defensoria Pública Geral para homologação e para a Corregedoria-Geral, para conhecimento e fiscalização.

Art. 12. Os Defensores Públicos que trabalharem no plantão durante os feriados de Carnaval, Páscoa e Corpus Christi não participarão de sorteio, para esses mesmos feriados, no ano subsequente.

Parágrafo único. Salvo com sua anuência, nos casos de Núcleos com três ou mais Defensores Públicos, o Defensor Público já sorteado para trabalhar num dos feriados descritos no ‘caput’, não participará no sorteio dos demais.

Art. 13. Durante o período de recesso forense, de 20 de dezembro a 06 de janeiro, o plantão será distribuído entre os Defensores designados, mediante sorteio ou comum acordo, devendo as respectivas escalas ser remetidas à Defensoria Pública-Geral para homologação.

Parágrafo único. Salvo com sua anuência, os Defensores Públicos que estiverem de plantão durante os dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro não participarão de sorteio, para os mesmos dias, no ano subsequente.

Art. 14. Serão elaboradas escalas de servidores para auxílio aos Defensores Públicos nos Núcleos onde houver servidores atuantes na área jurídica.

Art. 15. Fora do horário de expediente (finais de semana, feriados e de 18h00min até 12h00min dos dias úteis) a responsabilidade pela prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores será do Defensor Pública a quem couber o atendimento do plantão regular em primeira instância, visto não haver plantão destinado exclusivamente à prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores.

Parágrafo único: Fica mantido o plantão exclusivo de Defensores ocupantes de cargos de Segunda Instância, destinado exclusivamente à prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores, apenas durante o período de recesso forense. [...]. (Id. 70291480, fls. 1/2).

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) dispõe:

Art. 1o Esta lei complementar regula a organização da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, as atribuições e funcionamento dos seus órgãos e dispõe sobre a carreira de seus membros.

[...]

Art. 6o A Defensoria Pública é composta pelos seguintes órgãos:

[...]

III - Órgãos de Execução:

a) Defensores Públicos de Segunda Instância
;

[...]

Art. 29 Os Defensores Públicos de Segunda Instância ocupam a classe mais elevada da carreira.

[...]

Art. 34 A carreira de Defensor Público é organizada em classes, sendo constituída de cargos de provimento efetivo assim estruturados
:

I - 25 (vinte e cinco) cargos de Defensor Público de Segunda Instância, com atuação em segunda instância de jurisdição e nos Tribunais Superiores
;

II - 90 (noventa) cargos de Defensor Público de Classe Especial, com atuação em primeira instância de jurisdição;

III - 50 (cinquenta) cargos de Defensor Público de 3a Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição;

IV - 40 (quarenta) cargos de Defensor Público de 2a Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição;

V - 50 (cinquenta) cargos Defensor Público de 1a Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição; [...]. [sem negrito no original]

Ao se examinar a lei constata-se que é de uma clareza do sol do meio-dia de Cuiabá, ao estabelecer, de forma expressa, as atribuições dos cargos de Defensor Público de Segunda Instância:
atuação em segunda instância de jurisdição e nos Tribunais Superiores
. Ainda,

excepcionou de forma expressa as hipóteses em o Defensor Público de Primeira Instância de Jurisdição está autorizado a atuar na Segunda Instância:

Art. 33 Aos Defensores Públicos compete:

[...]

XXV - promover revisão criminal e ação rescisória de decisões monocráticas, justificando ao Defensor Público-Geral, por escrito quando entendê-las incabíveis.

XXVI - interpor, concorrentemente com os Defensores Públicos de Segunda Instância, recurso em habeas corpus para os Tribunais Superiores. [...].

Daí decorre a conclusão lógica, de que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) estabeleceu em
caráter taxativo
,
não facultativo
as hipóteses em que se autoriza a autuação em outras instâncias do Defensor Público de Primeira Instância de Jurisdição.

Em consequência, patente a ilegalidade da Resolução impugnada que acabou por delegar, em desconformidade com a lei, aos Defensores Públicos de Classe Especial e Inferior às atribuições dos Defensores Públicos de Segunda Instância para atuação,
em regime de plantão
, nos tribunais.

Ademais, a Lei Complementar Nacional no 80, de 12 de janeiro de 1994, ao tratar especificamente da atuação dos Defensores Públicos da União, dispõe que:

Art. 19. A Defensoria Pública da União é integrada pela Carreira de Defensor Público Federal, composta de 3 (três) categorias de cargos efetivos:

I – Defensor Público Federal de 2a Categoria (inicial);

II – Defensor Público Federal de 1a Categoria (intermediária);

III – Defensor Público Federal de Categoria Especial (final).

Art. 20. Os Defensores Públicos Federais de 2a Categoria atuarão junto aos Juízos Federais, aos Juízos do Trabalho, às Juntas e aos Juízes Eleitorais, aos Juízes Militares, às Auditorias Militares, ao Tribunal Marítimo e às instâncias administrativas.

Art. 21. Os Defensores Públicos Federais de 1a Categoria atuarão nos Tribunais Regionais Federais, nas Turmas dos Juizados Especiais Federais, nos Tribunais Regionais do Trabalho e nos Tribunais Regionais Eleitorais.

Art. 22. Os Defensores Públicos Federais de Categoria Especial atuarão no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior do Trabalho, no Tribunal Superior Eleitoral, no Superior Tribunal Militar e na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Art. 23. O Defensor Público-Geral atuará junto ao Supremo Tribunal Federal.

Portanto, os órgãos de execução da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tanto quanto os da União estão perfeitamente especificados na lei de regência, a vedar a possibilidade de modificação por Resolução.

De resultado, a Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ao estabelecer os critérios de escala e regime de plantão, destratou a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 146, de 29 de dezembro de 2003, pelo que patente a ilegalidade daquela.

Aliás, no parágrafo único do artigo 15 da Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020, manteve o cumprimento de plantão exclusivo pelos Defensores Públicos de Segunda Instância
no
recesso forense: “
Fica mantido o plantão exclusivo de Defensores ocupantes de cargos de Segunda Instância, destinado exclusivamente à prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores, apenas durante o período de recesso forense
”.

É pertinente anotar que a presente hipótese, não guarda qualquer similitude com o decidido pela Segunda Câmara de Direito Público acerca de
escala de substituição entre os Defensores Públicos para atuar nas audiências perante a 1a, 4a e 5a Varas Criminais da Comarca de Rondonópolis
, cuja ementa é do seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REGULAMENTAÇÃO DE ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS NAS VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA FUNCIONAL CONFIGURADO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

A decisão que impõe a Defensoria Pública Estadual e ao Estado de Mato Grosso que regularize escala de substituição entre os Defensores Públicos para atuar nas audiências perante a 1a, 4a e 5a Varas Criminais da Comarca de Rondonópolis, esbarra no exame do mérito administrativo, de modo que cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade, violando a independência dos Poderes.

Não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1006508-98.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira julgamento em 12 de novembro de 2019).

Dessa forma, a Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020 violou direito líquido e certo dos impetrantes, ao autorizar que Defensores Públicos de Primeira Instância exerçam, fora das hipóteses previstas em lei, as funções exclusivas daqueles Defensores Públicos de Segunda Instância.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para afastar a incidência da Resolução no 131, de 2 de setembro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, quanto à designação de Defensores Públicos de Classe Especial e Inferior, para exercerem funções exclusivas de Defensores Públicos de Segunda Instância, em regime de plantão, nos tribunais; como também na conferida aos Defensores Públicos de Segunda Instância de autuarem, em plantão, na Primeira Instância.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXADRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 17 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA E OUTROS, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na edição da Resolução no 131 /2020, cujo texto apresenta parcial dissonância ao disposto na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O e. Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, proferiu voto no sentido de conceder a ordem mandamental, para afastar a incidência da Resolução no 131/2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, quanto à designação de Defensores Públicos de Classe Especial e Inferior, para exercerem as funções de Defensores Públicos de Segunda Instancia, em regime de plantão, nos tribunais; bem como a designação de Defensores Públicos de Segunda Instancia, para atuarem, em plantão, na Primeira Instancia.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, os Autores, Defensores Públicos de Segunda Instancia, insurgem-se contra ato do Conselho Superior da Defensoria Pública, que ao editar a Resolução no 131/2020, contrariaram o disposto na Lei Orgânica da Defensoria Pública.

Narram na exordial que, a normativa autorizou Defensores Públicos de primeira instancia, em casos urgentes, a atuarem perante os tribunais, atribuição, sob seu ponto de vista, exclusiva dos Defensores Públicos de Segunda Instancia.

Afirmam ainda que, foi facultado aos Defensores Públicos de Segunda Instancia, aderir às escalas de plantão de Cuiabá e Várzea Grande, nas suas respectivas áreas de atuação.

Por tal razão, postulam pela declaração de nulidade de parte da Resolução no 131/2020.

Vejamos o disposto no ato normativo sob enfoque:

“Art. 1o. Nas Defensorias Públicas de Primeira e Segunda Instâncias funcionarão, nos sábados, domingos, feriados e dias úteis, antes e depois do expediente forense, os Serviços de Plantão para prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes nos casos considerados urgentes deles participando todos os Defensores Públicos de Primeira Instância,
facultada a participação dos Defensores Públicos de Segunda Instância
.

Art. 15. Fora do horário de expediente (finais de semana, feriados e de 18h00min até 12h00min dos dias úteis)
a responsabilidade pela prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores será do Defensor Pública a quem couber o atendimento do plantão regular em primeira instância
, visto não haver plantão destinado exclusivamente à prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores.

Parágrafo único: Fica mantido o plantão exclusivo de Defensores ocupantes de cargos de Segunda Instância, destinado exclusivamente à prática de atos perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunais Superiores, apenas durante o período de recesso forense.”

Compulsando os autos, evidencia-se que, conforme disposto na resolução, fora facultada a participação de Defensores Públicos de Segunda Instancia, para atuação em primeira instancia, em regime de plantão. E ainda, consignou-se a responsabilidade pela prática de ato perante esta Egrégia Corte, fora do horário de expediente, à Defensor Público de primeira instancia.

Pertinente então, trazer à baila o disposto na Lei Complementar Estadual no 146/2003, consubstanciada na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso:

“Art. 6o A Defensoria Pública é composta pelos seguintes órgãos:

III - Órgãos de Execução:

a) Defensores Públicos de Segunda Instância;

b)
Defensores Públicos de Classe Especial;

c) Defensores Públicos de 3a Classe;

d) Defensores Públicos de 2a Classe;

e) Defensores Públicos de 1a Classe;

Art. 32 Aos Defensores Públicos de Segunda Instância compete:

I - realizar sustentação oral ou apresentar memorial, se necessário, no Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores, nos recursos interpostos pelos Defensores Públicos;

(...)

IV - comparecer, se necessário, aos julgamentos dos processos sob o patrocínio da Defensoria Pública, nas sessões dos órgãos judiciários perante as quais exerce seu ofício;

V - interpor, apresentar razões e contrarrazoar recursos para os Tribunais Superiores;

VI - promover revisão criminal e ação rescisória de acórdãos, justificando ao Defensor Público Geral, por escrito, quanto entendê-las incabíveis;

VII - atuar perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais;

VIII - exercer, no segundo grau de jurisdição, a função de Curador Especial de que tratam os Códigos de Processo Civil e de Processo Penal, salvo quando a lei atribuir especificamente a outrem;

IX - executar outras atribuições compatíveis com a atuação em 2a Instância ou conferidas em lei ou pelo Regimento Interno da instituição.

Art. 34

A carreira de Defensor Público é organizada em classes, sendo constituída de cargos de provimento efetivo assim estruturados:

I - 25 (vinte e cinco) cargos de
Defensor Público de Segunda Instância
,
com atuação em segunda instância de jurisdição e nos Tribunais Superiores
;

II - 90 (noventa) cargos de
Defensor Público de Classe Especial, com atuação em primeira instância de jurisdição;

III - 50 (cinquenta) cargos de
Defensor Público de 3a Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição;

IV - 40 (quarenta) cargos de
Defensor Público de 2a Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição;

V - 50 (cinquenta)
cargos Defensor Público de 1a Classe, com atuação em primeira instância de jurisdição;”

Destarte, forçoso reconhecer, conforme consignado pelo e. Relator, que compete exclusivamente aos Defensores Públicos de Segunda Instancia, a atuação em segundo grau de jurisdição e nos Tribunais Superiores, bem como aos Defensores Públicos, conforme a classe, atuarem em primeira instancia de jurisdição.

Assim, evidencia-se que a Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública, ao delegar aos Defensores Públicos que atuam em primeira instancia, a atribuição de oficiar perante o segundo grau de jurisdição, apresenta conflito com o disposto em Lei Complementar Estadual, revestindo o ato normativo como ilegítimo.

Registre-se que, não se está a invadir a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, que deve ser preservada, todavia, ao estabelecer critérios para atuação em regime de plantão, incumbe a estrita observância à legislação que regulamenta a própria organização e atribuições do órgão; o que não restou observado no caso em apreço.

Posto isso, evidenciado que o ato coator reveste-se de ilegalidade, bem como, constituindo direito líquido e certo dos autores, em exercerem estritamente as funções de Defensor Público de Segunda Instancia, perante o segundo grau de jurisdição, sendo vedado aos Defensores Públicos de Classes inferiores atuarem além do primeiro grau de jurisdição, ressalvadas as hipóteses previstas na lei, a concessão da ordem se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator para conceder a ordem mandamental
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021